Tribunal: TJMT
Processo: 1002468-38.2022.8.11.0010
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002468-38.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO PEREIRA DE LIMA - CPF: 020.797.281-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADEMILSON JUNIOR MODESTO BORGES - CPF: 022.987.891-18 (ASSISTENTE), HIGOR HENRIQUE NEVES RODRIGUES - CPF: 043.682.991-67 (ASSISTENTE), ALEXANDRA RENATA DOS SANTOS - CPF: 040.687.879-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – REDUÇÃO DA IN
DENIZAÇÃO
PELA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS À VÍTIMA – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NOS AUTOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVE SER ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO
– REDUÇÃO DO MONTANTE PELAS PARTICULARIDADES DO CASO – SENTENÇA REFORMA
DA – RECURSO PROVIDO.

Para a incidência da indenização por danos morais sofridos pela vítima de violência doméstica, na forma do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, basta a existência de pedido expresso nos autos pelo Ministério Público, pela vítima ou seu representante legal.

O
quantum
indenizatório deve ser fixado de forma adequada e proporcional às particularidades do caso, de modo que é possível a redução do montante fixado em razão da situação socioeconômica do réu que se encontra desempregado, residindo na casa de sua avó, além de ser assistido pela Defensoria Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Adriano Pereira de Lima
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n. 1002468-38.2022.8.11.0010 que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal (artigo 129, § 13º, do Código Penal) e de ameaça (art. 147,
caput
, do CP), às penas de 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão e de 2 meses e 4 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais (Id. 158782958).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 158782962).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 164255663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal contra a sentença que condenou o acusado
Adriano Pereira de Lima,
pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, perpetrados contra a sua ex-convivente Alexandra Renata dos Santos.

Ressai da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...)
FATO 1º – LESÃO CORPORAL PRATICADA POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129 §13º DO CP):

Consoante o incluso inquérito policial, no dia 28 de julho de 2022, por volta das 20h30min, na rua Floriano Peixoto, nº 346, São Pedro da Cipa/MT, o denunciado
ADRIANO PEREIRA DE LIMA
, com consciência e vontade,
ofendeu a integridade física da sua ex-convivente Alexandra Renata dos Santos, por razões da condição do sexo feminino
, provocando-lhe as lesões corporais leves descritas na ficha de atendimento hospitalar (ID 91875852 - Pág. 14);

FATO 2º – AMEAÇA (ART. 147 DO CP):

Nas mesmas condições de tempo e local da prática do Fato 1º, o denunciado
ADRIANO PEREIRA DE LIMA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, no âmbito das relações domésticas,
ameaçou de causar mal injusto e grave à vítima Alexandra Renata dos Santos, sua ex-convivente
.

(...)”
– Id.

158782918.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o recorrente pela prática dos delitos de lesão corporal (artigo 129, § 13º, do Código Penal) e de ameaça (art. 147,
caput
, do CP), às penas de 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão e de 2 meses e 4 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) – Id. 158782951.

Irresignada a defesa interpôs o presente recurso, requerendo tão somente a redução do valor fixado para a indenização a título de

danos morais, aduzindo que o montante é exorbitante e desproporcional.

Sustenta que não houve fundamentação sobre o
quantum
estipulado, bem como ressalta acerca da situação econômica do apelante, o qual afirmou estar desempregado e residindo com sua avó, além de ser assistido pela Defensoria Pública desde o início do processo.

A respeito da sua hipossuficiência, argumenta que a própria vítima narrou em Juízo que o réu trabalhava pegando cocos na rua e recebia a diária de aproximadamente R$ 30,00 (trinta reais).

Consoante se nota, a materialidade e a autoria delitivas são incontestes, insurgindo-se a defesa somente quanto ao valor fixado a título de reparação dos danos causados à vítima, na forma do que preceitua o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Após o exame da decisão recorrida e das particularidades do caso em apreço, entendo que a pretensão defensiva merece acolhimento.

Insta consignar de início que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do tema em comento, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.643.051-MS, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 28.2.2018, sedimentou o entendimento, em síntese:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(STJ, Informativo 621).

A matéria também foi pacificada no âmbito deste Tribunal de Justiça, conforma preceitua o Enunciado n. 14-A:
“A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”
.

No presente caso, constata-se que o Ministério Público efetuou o pedido de reparação mínima expressamente ao oferecer a peça acusatória (Id. 158782918, p. 2), com fulcro no artigo 387, IV, do CPP, e, em alegações finais, requereu a condenação do apelante nos termos da denúncia (Id. 158782951, p. 1).

Dessume-se da sentença que o Juízo
a quo
acolheu o pleito ministerial e, oportunizado o contraditório e a ampla defesa ao réu, arbitrou o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização mínima pelos danos causados à vítima, veja-se:

“(...) Considerando os danos morais decorrentes da infração penal perpetrada pelo acusado em face da vítima Alexandra Renata dos Santos, bem como o pedido expresso na exordial acusatória, FIXO o valor de R$ 2.000,00 (cinco mil reais) a título de montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal (Tema 983, do STJ), a teor do artigo 387, inciso IV, do CPP). (...)”
– Id. 158782951, p. 5.

Com efeito, para a incidência da indenização a título de
danos morais
sofridos pela vítima, na forma do aludido dispositivo legal,
basta a existência de pedido expresso
nesse sentido, a ser formulado pelo Ministério Público, pela vítima ou seu representante, de modo que é prescindível a instrução processual.

Esse é o entendimento firmado pela Corte Superior no Informativo n. 0621 de 6 de abril de 2018:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

No tocante ao
quantum
a ser estipulado, cabe ao prudente arbítrio do magistrado, a luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, entendo que para fixação do valor devido a título de dano moral, deve ser levado em consideração parâmetros como a capacidade econômica do acusado, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como ter por base a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade.

Nesse contexto, considerando, em especial, a condição socioeconômica do réu, que declarou judicialmente estar desempregado e residindo na casa de sua avó, além do fato de ser assistido pela Defensoria Pública, julgo prudente reduzir o
quantum
fixado pelo Juízo de origem para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para reduzir o
quantum
de indenização por danos morais ao montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023